Tribunal: TJSP
Processo: 1502623-61.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502623-61.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante PEDRO
HENRIQUE ANTUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para estabelecer o regime
inicial semiaberto para o cumprimento da pena de Pedro Henrique Antunes,
mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502623-61.2019.8.26.0530 -Voto no 43.362
2
VOTO RELATOR No 43.362
RECURSO DE APELAÇAO No. 1502623-61.2019.8.26.0530
APELANTE: PEDRO HENRIQUE ANTUNES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SERTÃOZINHO - 1a VARA CRIMINAL
PEDRO HENRIQUE ANTUNES APELA da r.
sentença de fls. 132/141, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Angel Tomas
Castroviejo, que julgou procedente a ação e o condenou à pena de 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 03 (três) dias multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/2006.
A Defesa pretende a reforma da r. sentença,
visando a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna
pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06; a
fixação do regime prisional mais brando para o cumprimento da pena e, por
fim, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos (fls. 147/155).
Regularmente processado o recurso, nas
contrarrazões às fls. 158/160, o Ministério Público pugna pelo não provimento
do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não provimento do apelo (fls. 166/169).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, depois de adquirir e receber de maneira escusa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502623-61.2019.8.26.0530 -Voto no 43.362
3
trazia consigo, para fins de tráfico, com venda a consumo de terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, droga
consistente em 17,960g de “cocaína”, acondicionado em 46 microtubos
plásticos.

Segundo apurado, Guardas Municipais efetuavam
patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas,
quando avistaram Pedro, também conhecido nos meios policiais pelo
envolvimento com a traficância, na via pública. Ao notar a presença da viatura,
o increpado empreendeu fuga para o interior de um comércio dispensando ao
solo uma pequena caixa preta. Na sequência, ele foi abordado e submetido a
revista pessoal, sendo encontrada em seu poder a quantia de R$ 25,00, em
dinheiro, e na caixa por ele anteriormente dispensada foram localizados e
apreendidos os 46 “eppendorfs”.
A materialidade restou comprovada, conforme
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de constatação
provisória e laudo de exame químico toxicológico.
A autoria restou inequívoca.
Na fase extrajudicial, o apelante negou os fatos (fls.
08). Em Juízo, ratificou a negativa, porém admitiu a propriedade da droga
apreendida, alegando ser destinada ao consumo próprio (mídia).
A corroborar os fatos, a testemunha Alefer Douglas
Cosenza, Guarda Municipal, ouvido em Juízo, contou detalhes da diligência
que culminou com a prisão do acusado, ratificando os termos da denúncia.
Informou que realizava patrulhamento de rotina, em local conhecido como
ponto de tráfico de drogas, ocasião em que avistou o réu, também conhecido
pelo envolvimento com o tráfico, na via pública. Disse que o acusado
empreendeu fugar ao avistar a viatura e dispensou ao solo uma caixa pequena
preta. Afirmou que o acusado foi abordado, e no interior da caixa dispensado
por ele foi localizado o entorpecente apreendido (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502623-61.2019.8.26.0530 -Voto no 43.362
4
No mesmo sentido o depoimento da testemunha
Gabriel Aimola Silva, Guarda Municipal, ouvida em Juízo (mídia).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal,
plenamente coerente e harmônica.
Com efeito, a valoração do depoimento dos agentes
da lei obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois
seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de
inidoneidade. Assim, além de não haver qualquer indício de inidoneidade, não
se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente o recorrente.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age
facciosamente, ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” ( HC 74.608-0/SP;
Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997).
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde
que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502623-61.2019.8.26.0530 -Voto no 43.362
5
sua palavra serve a informar o convencimento do Julgador” (Ap. 186.858-3 -
1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um
tipo misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo
legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a droga destinava-
se ao tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado, ora apelante.
Diante de tal cenário, o édito condenatório, nos
moldes como lançado, era mesmo imperativo.
A pena aplicada não comporta reparos.
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código
Penal e artigo 42, da Lei 11.343/2006, a pena base foi corretamente fixada no
mínimo legal. Na fase intermediária, bem reconhecida a atenuante da
menoridade relativa, porém não teve o condão de reduzir a pena aquém do
mínimo legal, consoante Súmula 231, do STJ. Na fase derradeira, o
Magistrado “a quo” aplicou o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), o que será mantido.
No tocante ao regime prisional fixado na r. sentença
o mesmo comporta reparo, pois a quantidade de pena aplicada, somada ao
reconhecimento do tráfico privilegiado, autoriza a imposição do regime inicial
semiaberto, sendo suficiente para a prevenção e reprovação do delito.
Quanto à aplicação do artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão relativa
à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502623-61.2019.8.26.0530 -Voto no 43.362
6
possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado
permaneceu provisoriamente preso.
Por fim, não são recomendáveis a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em
tela, vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor
punitivo.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, para estabelecer o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena de Pedro Henrique Antunes, mantendo-se, no mais,
a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator